Tribunal: TJBA
Processo: 0506267-54.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 0506267-54.2016.8.05.0001 Apelante: Gleidson de Aragão Lopes Advogado: Jorge A. Alves Ribeiro (OAB/BA 62.304) Advogada: Jaqueline Callado (OAB/BA 44.829) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tiago Ávila de Souza Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REVISÃO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Gleidson de Aragão Lopes contra sentença que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), em razão de roubo qualificado com resultado morte e aborto, perpetrado em conjunto com outros agentes, fato ocorrido no interior da residência das vítimas, na cidade de Salvador/BA. II. Questão em discussão Análise de alegações recursais de: (1) prescrição da pretensão punitiva; (2) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (3) insuficiência probatória para a condenação, com pedido de absolvição; (4) revisão da pena-base fixada; (5) concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 1. Prescrição da Pretensão Punitiva: Inexistência de decurso de prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos em lei (art. 109, I, do CP), afastando-se a alegação de prescrição retroativa e intercorrente. 2. Nulidade por cerceamento de defesa: Não comprovado prejuízo à ampla defesa e ao contraditório; inaplicabilidade do art. 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief). 3. Materialidade e autoria: Conjunto probatório sólido e harmônico, amparado em provas colhidas sob o crivo do contraditório, reconhecendo a participação do apelante no crime, corroborada por confissão extrajudicial e testemunhos das vítimas. Palavra da vítima valorizada na espécie, em consonância com a jurisprudência do STJ. 4. Dosimetria da Pena: Pena-base fixada de maneira fundamentada, considerada a elevada reprovabilidade da conduta, as consequências gravíssimas do crime e o concurso de agentes. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou alteração do regime inicial fechado. 5. Direito de recorrer em liberdade: Indeferimento justificado pela necessidade de garantia da ordem pública e pela gravidade concreta dos fatos, persistindo os fundamentos da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido, mantendo-se incólume a sentença condenatória. Tese firmada: 1. "A inexistência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual por suposto cerceamento de defesa (art. 563 do CPP)." 2. "É válida a condenação fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo a confissão extrajudicial corroborada por prova oral colhida sob o contraditório." 3. "O crime de latrocínio exige o dolo de subtração patrimonial, sendo suficiente o dolo eventual quanto ao resultado morte (art. 157, § 3º, II, do CP)." Dispositivos relevantes citados: · Constituição Federal, art. 5º, inciso LV; · Código Penal, arts. 109, I; 115; 157, § 3º, II; · Código de Processo Penal, arts. 155, 386, VII, 563. Jurisprudência relevante citada: · TJ-MT, Apelação Criminal 0005922-38.2020.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506267-54.2016.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e julgar improvido o recurso, nos termos do voto do relator.